Tribunal: STF
Processo: RE 589241
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-29
Data de publicação: 2011-03-29

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM PESSOAL INCORPORADA. FORMA DE CÁLCULO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ORIENTAÇÃO DO STF REAFIRMADA PELO PLENÁRIO. RE 563.965, REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA. 
Agravo regimental a que se nega provimento.